Tribunal: TJDFT
Processo: 0007609-24.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007609-24.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No particular, uma vez declarado saneado o processo quanto a todos os beneficiários que prosseguem na execução, inexistindo recurso pendentes de apreciação quanto à anuente SANDRA LUZIA BATISTA LUZ SILVA, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para a elaboração dos cálculos, relativos a esta última servidora, devendo-se observar o disposto na cláusula 6 da transação noticiada no ID: 10379835, ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário, a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009), e o destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20% (vinte por cento), autorizado no ID: 10379998. Quanto aos juros de mora, devem ser aplicados sucessivamente os seguintes percentuais: i) 0,5% ao mês, até 31/1/2003 (Código Civil/1916); ii) em seguida, 1% ao mês, até 29/6/2009 (Código Civil/2002); iii) 0,5% ao mês, até 3/5/2012, com fundamento no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original e iv) finalmente, a partir de 4/5/2012 (data que entrou em vigor a Medida Provisória n. 567/2012), o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei n. 11.960/2009. Elaboradas as planilhas, às partes. O prosseguimento do feito em face dos não anuentes (SANDRA AMORIM DE SOUSA, SANDRA APARECIDA DE SOUZA, SANDRA CORREIA DA ROCHA, SANDRA CORSINO DA SILVEIRA, SANDRA MOREIRA FONSECA e SANDRA SILVA SAMPAIO) se dará posteriormente. O pedido de exclusão da lide da servidora SANDRA APARECIDA DE SOUZA igualmente se dará em momento posterior. Brasília, 23 de junho de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador